Tribunal: TJPA
Processo: 0819183-88.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819183-88.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: C27 ENTRETERIMENTO LTDA

AGRAVADO: BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO - DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS – SEM COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por C27 ENTRETERIMENTO LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer que move contra movida por BANCO ITAUCARD S/A.

Insurge o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido liminar. Solicita o provimento do agravo, para que: “a) a agravada se abstenha de inserir o nome da Agravante em cadastros de proteção ao crédito (Serasa, SPC e afins) e/ou protesto em cartório, referente aos valores controvertidos no presente feito; b) passe a emitir boletos dos próximos meses considerando o valor das parcelas acordadas em contrato bancário original; c) seja deferido o depósito judicial das parcelas, nos valores constantes no contrato de R$ 1.840,68 (um mil oitocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), referentes aos meses de julho, agosto e setembro, afastando-se a mora da Agravante”.

No ID. 12510540 foi negado o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID. 12752987.

É o relatório.

VOTO

O Agravo de Instrumento é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Deixo de analisar o Agravo Interno apresentado, passando direto ao julgamento do mérito do presente feito.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial.

Compulsando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter a recorrente comprovado a verossimilhança de suas alegações.

A agravante alega em sua peça que firmou contrato de empréstimo com a agravada, a ser pago em 30 parcelas mensais de R$ 1.840,68 (um mil oitocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos); contudo, passou a ser cobrado valor maior do que o estipulado em contrato, de R$ 2.150,60 (dois mil cento e cinquenta reais e sessenta centavos).

Ainda, afirma que assinou o contrato original e efetuou o pagamento das parcelas do empréstimo, mas não apresentou os comprovantes de pagamento.

Por outro lado, a agravada alegou em contestação que não ocorreram os devidos pagamentos do empréstimo, conforme previamente convencionado, por ausência de fundos da agravante. Afirma que foi realizada uma renegociação do saldo devedor, motivo do aumento no valor das parcelas do empréstimo.

Assim, entendo que a agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer ilegalidade ou erro na decisão.

Importante ressaltar, que neste momento processual, estamos diante de uma análise precária, podendo tal situação ser melhor esclarecida, no curso da ação principal, em tudo observando-se o Princípio do Devido Processo Legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2024